Tribunal: STF
Processo: AI 779561
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-28
Data de publicação: 2011-06-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA.



    1.  É pacífica a jurisprudência desta Corte em não admitir recurso extraordinário para debater tema de caráter infraconstitucional, sob o argumento de violação a incisos do art. 5º, da Constituição Federal – prestação jurisdicional, devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Nesses casos, apenas indiretamente ocorreria afronta à Lei Maior, sem margem para o cabimento do extraordinário.



    2.  Agravo regimental a que se nega provimento.